Tribunal: STF
Processo: RE 1408067
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. HIPÓTESE INOCORRENTE NO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE PENHA. IMPLEMENTAÇÃO DE MALHA ASFÁLTICA, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E DE REDE DE COLETA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, BEM COMO REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS E DESOBSTRUÇÕES PERIÓDICAS EM 7 (SETE) RUAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. INSUBSISTÊNCIA. INTERVENÇÃO LIMITADA A CASOS EXCEPCIONAIS. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. PODER PÚBLICO QUE VEM EMPREGANDO ESFORÇOS PARA PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO DE TODO O MUNICÍPIO, ALÉM DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 21, p. 6; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso (e-doc. 32), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público alega a ofensa aos arts. 1º, incs. II e III, 2º, 6º, 23, incs. VI e IX, 196 e 225, todos da Constituição da República, sob a argumentação de que a ordem de cumprimento de políticas públicas pelo Poder Judiciário, almejada na ação coletiva, não contraria a tripartição do Poderes consagrada na CRFB, salientando que as medidas pretendidas visam à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, bem como à proteção do meio ambiente.



    3. O Município de Penha/SC apresentou contrarrazões (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.  



    5. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (v.g. ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. Guardadas tais balizas, verifica-se que no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, chancelou a existência de providências tomadas no sentido do pleito coletivo do Parquet, tais como a edição de leis locais que regulamentam a política de saneamento básico e esgotamento sanitário. Além disso, constatou-se a existência de planejamento pelo Município recorrido, com cronograma de obras empenho orçamentário necessário à pavimentação das vias. Cabe destacar:



    “Apesar das constatações acima transcritas, ressai também do caderno processual que o Município Réu vem conduzindo esforços e adotando medidas para implementar e aprimorar o sistema de águas e esgoto na região, o que pode se verificar pelo contrato de concessão firmado com a empresa Águas de Penha em 10-11-2015, através da concorrência pública n. 01/2014 - PMP (Evento 13, INF94 a 116 da origem). 



    Desse contrato, é possível vislumbrar a dimensão da obra que se faz necessária para concretizar e atender os direitos constitucionais de seus habitantes, ao passo que o prazo para realização ficou definido em 35 (trinta e cinco) anos, com receita estimada - ao longo do interregno de concessão - de R$ 1.235.973.955,00 (um bilhão, duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais) (Evento 13, INF96 e 97 da origem). 



    Inclusive, em consulta ao conjunto normativo do Poder Público de Penha, reforça-se a existência de sua atuação ainda em 2013, quando editadas 2 (duas) legislações sobre a matéria: a) a Lei Ordinária n. 2.672/2013, a qual estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico; e, b) a Lei Ordinária n. 2.674/2013, que instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Penha. 



    Indo além, no endereço eletrônico do Município, vê-se que novas obras de pavimentação foram realizadas em 2020 e, em 2021, obteve R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), também destinadas à pavimentação de vias, com o projeto ‘Participa Penha’, que inclui a participação popular para escolha dos trechos a serem realizados - nos termos do Decreto n. 3.703/2021.



    Não obstante, o recorrido anexou imagens e notícias de 2020 junto às suas contrarrazões, que demonstram a realização de limpezas e reparos em algumas áreas críticas da cidade (Evento 56, INF176 e 177 da origem).



    Outrossim, tem-se que o Município Réu busca atender toda sua circunscrição, não apenas algumas áreas em detrimento de outras, ao passo que merece destaque a ponderação perfectibilizada pelo Juízo de origem ao sentenciar a lide (Evento 39, p. 7 da origem):



(...)



    Sob esse viés, em que pese a inarredável e infeliz realidade vivenciada por muitos moradores a mais de 30 (trinta) anos, é igualmente indiscutível que o Município de Penha não se encontra em inércia, pois não há como negar a existência de ações concretas perpetradas em busca de melhorar as condições de vida de seus habitantes, respaldadas e insertas nas próprias pretensões ventiladas pelo Parquet na presente ação em análise.” (e-doc. 21, p. 2-3; grifos acrescidos).  



    9. Nesses moldes, fundamentada a atuação da municipalidade no sentido de sanar as irregularidades urbanas, injustificável a intervenção, que, reitero, cabível somente em situações excepcionais. 



    10. No mais, para divergir do acórdão recorrido, e então concluir, eventualmente, no sentido da pretensão do Parquet, indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 07 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator